Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. CRIAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA. AJUSTE VERBAL. REFORMA DO ESCRITÓRIO CUSTEADA EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS SÓCIAS. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO. PREJUÍZOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS À RECONVINTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Uma vez que houve a resolução unilateral pela ré do pacto ajustado entre as partes, sem justificativa plausível e causando prejuízos materiais à autora, a requerida deve arcar com o prejuízo causado à requerente, sob pena de enriquecimento ilícito (inteligência do art. 475 do CC/02).
3. Consoante dispõem o art. 186 e o art. 927 do CC/02, respectivamente, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
4. Inexistindo nos autos nenhuma comprovação acerca da ocorrência de ato ilícito por parte da reconvinda e da existência de danos à reconvinte, descabe cogitar de reparação de danos materiais e morais.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.